Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705447-24.2021.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALEXANDRO ALMEIDA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A peça de ingresso da presente revisão criminal foi redigida à mão pelo requerente ALEXANDRO ALMEIDA DOS SANTOS. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que a peça venha em termos e devidamente instruída. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador